Tribunal: TJDFT
Processo: 0754333-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754333-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA NONA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama contra o Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A autora, Eva Marçal de Lima, apresentou requerimento de apreciação urgente de tutela antecipada visando garantir tratamento domiciliar integral (home care). Explicou que propôs ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência para obter fornecimento integral de serviço de home care, em razão de quadro clínico grave decorrente de acidente vascular cerebral isquêmico, infarto agudo do miocárdio, diabetes e outras comorbidades, que a tornam totalmente dependente de cuidados contínuos, com risco de morte súbita. O plano de saúde, segundo ela, negou a cobertura sob a alegação de cláusula contratual de exclusão. O processo está suspenso em razão do conflito de competência suscitado. A petição destaca fato superveniente: agravamento do estado de saúde da autora, que passou a necessitar de oxigenoterapia, comprovado por exames e registros anexados. Sustenta que a demora na apreciação da tutela, mesmo decorrente do incidente processual, representa risco iminente e irreparável à vida. Invoca o direito fundamental à vida e à saúde previsto nos arts. 5o, caput, 6o e 196 da Constituição Federal, bem como normas do Código de Defesa do Consumidor e das Leis no 9.656/1998 e no 14.454/2022. Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a abusividade da negativa de cobertura de home care quando indicado e substitutivo de internação hospitalar. Requer apreciação urgente da tutela antecipada pela Segunda Câmara Cível ou designação do juízo competente. Solicita deferimento imediato da medida para obrigar a ré a fornecer integralmente o serviço de atendimento domiciliar (home care), incluindo: acompanhamento médico, enfermagem vinte e quatro (24) horas, fisioterapia, fonoaudiologia, cuidador, insumos, medicamentos e oxigênio. Pede o cumprimento da ordem em até vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requer resolução urgente do conflito de competência ou autorização para que o Juízo prevento decida a tutela, diante da excepcionalidade do caso. É o relatório. Admito o conflito de competência. A suspensão do processo por um dos Juízos em virtude da instauração de um conflito de competência não impede a apreciação de medidas urgentes de caráter extremo. A questão do quadro de saúde da autora é sensível e, de acordo com a narrativa apresentada, requer apreciação urgente. Verifico que idêntico requerimento foi apresentado no processo original (id 259230572). É desnecessário, portanto, tumultuar o procedimento do conflito de competência e apreciar a medida em duplicidade, em violação ao princípio do Juiz natural e à amplitude do incidente do conflito de competência. Ressalto que não se trata de pedido de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em emergência, considerada como a condição de saúde com risco iminente de morte, sofrimento intenso ou lesões irreparáveis, a exigir intervenção médica imediata para estabilizar o paciente e evitar sequelas graves ou óbito. O caso envolve tratamento domiciliar, cuja urgência e gravidade não são idênticos. O relatório médico indica que a necessidade é de cuidados permanentes, cotidianos, de higiene e de controle de medicação, além de fisioterapia motora (id 258454312). Qualquer alteração quanto à gravidade do quadro permitirá a procura por internação de emergência, um pleito diferente do apresentado no momento. A designação provisória de um dos Juízos envolvidos para resolver as medidas urgentes, portanto, é suficiente para atender à demanda apresentada, sem provocar tumulto processual. Ante o exposto, designo o Juízo suscitante para resolver as medidas urgentes em caráter provisório nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil, medida suficiente para atender ao quadro descrito pela autora. Dispenso a oitiva das autoridades em conflito. Comunique-se com urgência. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator